Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou desconhecimento de sua origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu. 1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu, tampouco as circunstâncias da aquisição da coisa encontrada em sua posse, razão pela qual mantida sua condenação, nesta instância, pelo delito de receptação simples, mormente, em se considerando que as declarações das testemunhas policiais estão respaldadas pelos demais elementos probatórios colhidos.
3. Embora fixada a pena abaixo de quatro anos, a reincidência do acusado impede a fixação do regime mais benéfico, no caso, o aberto. Mantém-se, então, o regime inicial semiaberto como fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.